Tribunal: TJDFT
Processo: 0715954-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715954-98.2022.8.07.0003 Número do processo na origem: 0715954-98.2022.8.07.0003 APELANTE: IEDA DE OLIVEIRA ROSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Tendo em vista a ausência de manifestação da parte apelada acerca do despacho ID 54851719, intime-se a parte apelante para informar se ainda se encontra pendente de cumprimento a decisão liminar que determinou a limitação dos descontos referentes aos empréstimos contratados para débito direto em conta, na proporção de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pela autora/apelante, até o julgamento do mérito recursal. Intime-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora